Tribunal: TJDFT
Processo: 0732753-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732753-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HIMNI SISTEMAS E SOLUCOES LTDA, DANIELA CRISTIANE NUNES SOBRAL D E S P A C H O Diante da devolução do AR de ID 75827811 sem cumprimento, intime-se o Banco do Brasil SA a informar o endereço atualizado da parte agravada para viabilizar a intimação para resposta ao presente recurso. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator